Tribunal: CARF
Processo: 13794.000115/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000115/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.843 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ALADIM RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a arguição de tempestividade da
impugnação e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício, relativo ao exercício de 2008, ano-calendário 2007, que apurou imposto a
restituir de R$5772,50.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000115/2010-37
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000115/2010-37

De acordo com o demonstrativo de infrações foi apurada dedução indevida de
despesas de despesas médicas no valor de R$15.580,00.
À fl. 28 consta despacho da SECAT/Niterói informando que a petição de fl.2
estaria intempestiva que o interessado deveria juntar documentos ao processo.
O contribuinte apresentou resposta à Intimação recebida às fls. 32 e 33 na qual
alega que o porteiro do seu prédio recebeu em 17/12/2009 limitando-se a assinar o AR
já devidamente datado pelo funcionário do correio.
À fl.37 conta outro despacho da SECAT/Niterói com ciência do contribuinte em
23 de fevereiro de 2011(fl.39).
Em 25 de março de 2011, o interessado apresenta nova petição de fls. 40 e 41,
alegando que só tomou ciência do lançamento em 17/12/2009 e que efetuou os gastos
com despesas médicas declaradas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE.
É válida a intimação encaminhada e recebida no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte
perante a repartição fiscal. Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada
fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL
Não é necessário que a ciência do lançamento seja feita pessoalmente ao sujeito passivo,
bastando que seja feita por via postal recebida no domicílio do contribuinte.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Ciente do acórdão da DRJ em 01/04/2013, o(a) contribuinte, em 18/04/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000115/2010-37

Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Em sua peça recursiva vemos que o recorrente apresenta os seguintes argumentos
(e-fls. 91/92), na tentativa de justificar a intempestividade de sua peça impugnatória:
A seguir, na data de 15 jan 2010, me manifestei impugnando as referidas glosas
por absoluta falta de fundamentação.
A partir daí criou-se a figura da Intempestividade para, intencionalmente, não
mais ser dado prosseguimento ao que de fato interessava: o reconhecimento do meu
direito tributário às deduções pelas despesas médicas efetivamente por mim
realizadas. Mesmo assim a alegada intempestividade de apenas 01 dia (olha o
absurdo, 01 dia) não ocorreu pois efetivamente a notificação em pauta somente foi
recebida em minha residência no dia 17 dez 2009, conforme procurei comprovar, mas
em nenhum momento houve qualquer predisposição no sentido da aceitação e
reconhecimento deste fato. Ressalto novamente que todas as exigências de
apresentação de documentos comprobatórios das despesas médicas já haviam sido
todas anteriormente cumpridas absolutamente de forma TEMPESTIVA.
Vê-se que o sujeito passivo afirma que foi cientificado, em 17/12/2009, do
lançamento fiscal e que apresentou sua impugnação, em 15/01/2010, portanto a mesma seria
tempestiva.
O julgamento de piso abordou a questão da ciência (e-fls. 86) e consignou, a
respeito, o seguinte:
Note-se que, de acordo com o aviso de recebimento de fl.60, o interessado
tomou ciência do lançamento em 14 dezembro 2009 e apresentou impugnação em 15
de janeiro de 2010.
Portanto, considera-se feita a ciência em 14/12/2009, nos termos do art. 23, §2o,
inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972.
Tendo em vista que as petições de fls. 2 (15/01/2010) , fls. 32 (5/1/2011), fl. 40
(25/03/2011), somente foi apresentada em 15/01/2010, conclui-se ser intempestiva.
O fato de não ter sido o próprio peticionário quem recebeu a correspondência,
mas sim o porteiro do imóvel em que reside, não invalida ou torna sem efeito a data
aposta pelo carimbo do correio em 14 de dezembro de 2009.
Cabe ressaltar que o contribuinte alega que a ciência foi em 17 de dezembro
mas não traz aos autos qualquer documento que pudesse alterar a data do carimbo no
aviso dos correios.
Da observação da documentação constante dos autos, pode-se facilmente verificar
o constatado pelo julgamento anterior, como segue:
- Impugnação (e-fls. 2/3), protocolada em 15/01/2010; e
- Comprovante de ciência por via postal do lançamento (e-fls. 60) com carimbo do
correio com data de entrega em 14/12/2009.
De acordo com o artigo 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para impugnação é de
30 (trinta) dias a contar da intimação da exigência:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000115/2010-37

Portanto, considerando que a ciência ocorreu, em 14/12/2009, segunda-feira, o
prazo limite para a formalização de sua reclamação era 13/01/2010, quarta-feira.
Contudo o interessado somente o fez em 15/01/2010, sexta-feira.
Como apontado pela decisão de primeira instância, o interessado não faz qualquer
prova de que a ciência tenha ocorrido em 17/12/2009, como alega.
Quanto à intimação vemos que ela foi produzida de acordo com o previsto no
inciso II do artigo 23, do citado Decreto:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
Reforçando a validade desta forma de cientificação, temos no CARF, a Súmula no
9, in verbis:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Pelo exposto entendo que a decisão anterior não merece reparos, pois a ciência
por via postal foi realizada nos termos do previsto no artigo 23, do Decreto 70.235/72.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a arguição
de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital